Tribunal: TJSP
Processo: 1004450-02.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento (Omalizumabe- Xolair), prescrito à parte autora, portadora de urticária crônica espontânea. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento (Omalizumabe- Xolair), prescrito à parte autora, portadora de urticária crônica espontânea. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recusa fundada na falta de preenchimento dos requisitos previstos nas Diretrizes de Utilização, para enquadramento no rol obrigatório. Impossibilidade. Compete ao médico especialista que assiste ao paciente avaliar e prescrever o tratamento, e não à operadora de plano de saúde, que não pode interferir na indicação feita pelo profissional da área médica. Incidência da Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Lei no 9.656/98 que prevê a possibilidade de exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar. Contudo, referido dispositivo legal deve ser visto com parcimônia e pode ceder de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese em exame, a requerente comprovou a ineficácia de outros medicamentos para o controle da doença, sendo que o fármaco objeto dos autos não é disponibilizado pelo SUS. Fornecimento do medicamento devido. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Honorários advocatícios. Fixação da verba, por equidade. Regra § 8o do art. 85 do CPC que está restrita as situações expressamente previstas. Impossibilidade, no caso concreto.

Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 15% do valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.